Tribunal: TJPA
Processo: 0808006-64.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808006-64.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE,AMAPA,AMAZONAS,PARA,RONDO E RORAIMA

AGRAVADO: MARIVONE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. KIT DE NEURONAVEGAÇÃO. NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. ADEMAIS, COBERTURA DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,

interposto pela
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba (id. 28978412, autos originários) que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(processo nº
0801611-40.2021.8.14.0070
)
, proferiu decisão nos seguintes termos:

Assim sendo, presente os pressupostos legais, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA determinando que a FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DA AMAZÔNIA - FAMA, providencie de imediato e comprove, no prazo de 72 (setenta e duas horas), a autorização para a realização da cirurgia na demandante MARIVONE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, dispensando para tanto todos os materiais e equipamentos solicitados pelo médico que a acompanha, INCLUSIVE OS QUE FORAM NEGADOS.

Em caso de descumprimento da presente decisão, fica estipulada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia, limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a ser revertida em favor da Requerente.

Diante da verossimilhança das alegações e da patente hipossuficiência da parte autora na relação de consumo, determino a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando o que preconiza o artigo 165 do Código de Processo Civil e a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC na Comarca de Abaetetuba, determino a remessa dos autos a referida unidade de pacificação, a fim de que adote os procedimentos de designação, citação/intimação para comparecimento e realização de audiência de conciliação ou mediação a que alude o art. 334 do CPC.

Tendo em vista o disposto no artigo 335 do Código de Processo Civil, deverá constar do mandado de citação que a ré poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I – da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I (se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual).

Advirto, com fulcro no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil que o não comparecimento injustificado da parte autora ou dos réus à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado.

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, artigo 334, § 9º).

A parte ré poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. (CPC, artigo 334, § 10º).

Cumpra-se, SERVINDO A PRESENTE DE MANDADO E CARTA PRECATÓRIA, A SER CUMPRIDO EM CARÁTER DE URGÊNCIA (PROV. 003/2009 – CJCI).

Em suas razões (id. 5851348), sustentou a agravante, após resumir os fatos, que o pedido de custeio de neurocirurgia guiada por neuronavegador não está amparado no rol de procedimentos e eventos de saúde estabelecido pela ANS.

Afirmou que a contratação de plano de saúde em si não abre um universo de deveres e obrigações sem limites e que, assim como todo contrato de seguro, o seguro-saúde também possui, além de direitos, deveres e obrigações, suas limitações legais, contratuais e regulatórias.

Disse que, nesta linha, não é possível apenas observar a simples indicação médica como imperativo autorizativo ao fornecimento do tratamento prescrito.

Mencionou que o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, através de sua Quarta Turma, no julgamento do Recurso Especial nº 1.733.013-PR (2018/0074061-5), considerou o rol de procedimentos da ANS como taxativo.

Expôs que, desse modo, inexiste a probabilidade do direito pretendido pela ora agravada
.

No id. 6262171, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A ré interpôs agravo interno (id. 6597028), alegando, em síntese, inexistência de cobertura contratual em razão do rol taxativo da RN Nº 465/2021.

No id. 7027102, foram apresentadas as contrarrazões ao agravo de instrumento.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento recursal (id.7074277).

No id. 7386037 foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Prefacialmente, cumpre consignar que, estando o agravo de instrumento instruído, resta prejudicado o agravo interno de id. 6597028.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o seu mérito.

De plano, verifico não
assistir razão à agravante.

É oportuno consignar que, independentemente da natureza do rol de procedimentos da ANS, o qual seria taxativo, a agravante não comprovou que o fornecimento de esferas marcadoras reflexivas descartáveis para navegação cirúrgica – OPME e o neuro navegador não são previstos pelo ato administrativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar respectivo, pois não trouxe aos autos documento que mencione o multireferido rol.

No entanto, ao consultar a Resolução Normativa da ANS nº 465/2021, a qual atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no artigo 35 da Lei nº 9.656/1998, observa-se as seguintes diretrizes de atenção à saúde:

Art. 12. Os procedimentos realizados por laser, radiofrequência, robótica, neuronavegação ou outro sistema de navegação, escopias e técnicas minimamente invasivas somente terão cobertura assegurada quando assim especificados no Anexo I.

Parágrafo único. Todas as escopias listadas nos Anexos têm igualmente assegurada a cobertura com dispositivos ópticos ou de vídeo para captação das imagens."

Por sua vez, na pág. 102 do Anexo I do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 20211, consta a cobertura de "Microcirurgia para Tumores Intracranianos".

Logo, há previsão da realização da microcirurgia para tumores intracranianos e o procedimento de neuronavegação que a viabiliza, na cobertura mínima obrigatória estabelecida pela Agência Nacional de Saúde, além dos relatórios médicos constantes nos autos que atestam com clareza o procedimento adequado ao segurado, não se reputando razoável a negativa de sua realização pelo plano de saúde.

A
propósito, colaciono jurisprudências em hipóteses semelhantes:

"
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. KIT DE NEURONAVEGAÇÃO. ROL DA ANS. TAXATIVO. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que promova o fornecimento do "kit de navegação" para a realização da cirurgia descrita nos autos, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária. 2. A Segunda Seção do colendo STJ fixou tese no julgamento do EREsp

1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, porém, destacou situações excepcionais que justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 3. Na hipótese dos autos, a utilização da tecnologia de neuronavegação para realização de microcirurgia para tumores intracranianos que influi diretamente no índice de sucesso das intervenções neurológicas possui respaldado pelo NATJUS/CNJ, bem como previsão na Resolução Normativa da ANS n. 465/2021, e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2021, não havendo razoabilidade para a negativa de sua realização pelo plano de saúde. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1663589,

07288456320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. KIT DE NEURONAVEGAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo. 2. Na oportunidade, a c. Corte Superior destacou situações excepcionais que justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 3. A Microcirurgia para Tumores Intracranianos e o procedimento de neuronavegação estão previstos na cobertura mínima obrigatória estabelecida pela Agência Nacional de Saúde e possuem respaldo em nota técnica do Natjus/CNJ, favorável ao tratamento prescrito pelo médico assistente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1603388, 07118056820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Além disso, nos autos originários noticia-se o cumprimento da tutela antecipada, sendo, portanto, diante do quadro fático-jurídico acima delineado, mais prudente manter a decisão agravada, postergando eventual análise sobre o cabimento ou não da obrigação imposta à ora agravante para após a instrução processual, quando será possível adentrar no mérito da controvérsia.

Deste modo, a decisão agravada deve ser mantida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

Prejudicado o exame do recurso de agravo interno (id.
6597028).

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 13/12/2023